Tribunal: TJMT
Processo: 1007127-09.2022.8.11.0037
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007127-09.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), F. A. (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), F. A. - CPF: 062.260.341-81 (APELADO), CLEVERSON SCHINAIDER DA SILVA (APELADO), C. S. D. S. - CPF: 082.910.871-80 (APELADO), RODRIGO LIMA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAR GOMES EVANGELISTA - CPF: 001.898.371-52 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 059.188.071-79 (VÍTIMA), MARTA MENDES DE ALMEIDA DOMINGUES - CPF: 916.805.571-49 (VÍTIMA), PEDRO DOMINGUES GONCALVES - CPF: 573.955.270-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– E
STATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE PESSOA, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA BRANCA) – FIXAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E
LIBERDADE ASSISTIDA
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
REQUESTADA A IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO
– PERTINÊNCIA – ATO PERPETRADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA –

MEDIDA MAIS BRANDA – INSUFICIÊNCIA À RESSOCIALIZAÇÃO – GRAVIDADE CONCRETA DOS ATOS – USO DE ARMA DE BRANCA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA JUSTIFICADA – ART. 122 DA LEI N. 8.069/90 – PROCEDÊNCIA –
IMPOSIÇÃO DA MEDIDA DE REPARAÇÃO DE DANOS
– IMPOSSIBILIDADE – ADOLESCENTES QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES DE REPARAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS – MEDIDA NÃO CUMPRIRÁ OS OBJETIVOS – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – ALEGAÇÃO SOMENTE EM ALEGAÇÕES FINAIS ORAIS
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Afigura-se adequada a imposição da medida socioeducativa de internação aos adolescentes que, em comparsaria, valendo de uma arma de branca e restringindo a liberdade das vítimas – circunstâncias indicativas de maior gravidade da conduta –, pratica crime com grave ameaça a pessoa. Inteligência do art. 122, inc. II, do ECA.

A gravidade concreta do ato infracional cometido justifica a excepcionalidade da medida privativa de liberdade de internação por prazo indeterminado, nos termos do art. 122 do ECA.

À míngua de elementos que indiquem que os adolescentes possuem condições de reparar o dano com recursos próprios, não deve ser imposta a obrigação de reparação, pois não cumpre o objetivo de desenvolver senso de responsabilidade.

A ausência do contraditório e da ampla defesa, eis que não houve pedido na representação de reparação de danos, somente havendo manifestação em sede de alegações finais orais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público
em face da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos de Apuração de Ato Infracional nº 1007127-09.2022.8.11.0037, que julgou procedente a representação ofertada, reconhecendo a prática do ato infracional análogo ao crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos II, V, e VI, do Código Penal), aplicando a
C. S. da S.
a medida socioeducativa de
prestação de serviços à comunidade
de
80
horas, pelo período de 04 (quatro) meses c/c a
liberdade assistida
pelo prazo de 06 (seis) meses e a
F. A.
a medida socioeducativa de
prestação de serviços à comunidade
de
60
horas, pelo período de 03 (três) meses c/c a
liberdade assistida
pelo prazo de 04 (quatro) meses.

Irresignado, o
Ministério Público
postula a reforma da sentença para que seja imposta a medida socioeducativa de internação aos infratores, com fundamento no artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aduziu que para a aplicação de uma medida socioeducativa devem ser analisadas a capacidade de cumprimento, as circunstâncias e a gravidade da infração, e ainda deve-se avaliar a proporcionalidade entre o ato praticado e a intervenção estatal. Ainda, objetiva a fixação da obrigação de reparação de dano, eis que as vítimas apontaram que sofreram um prejuízo de R$ 600,00 (seiscentos reais), cujo
quantum
pode ser devidamente apurado em sede de execução de medida socioeducativa, tal como se dá,
mutatis mutandis
, com a liquidação de sentença (id. 152722876).

Em contrarrazões, a Defensoria pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença (id. 152722878).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou pelo provimento do apelo, devendo a decisão ser reformada para aplicar aos apelados as medidas socioeducativas de internação e obrigação de reparar o dano (id. 158655686).

É o relatório.

Sem revisão, consoante o disposto no artigo 198, inciso III, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
em face da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos de Apuração de Ato Infracional nº 1007127-09.2022.8.11.0037, que julgou procedente a representação ofertada, reconhecendo a prática do ato infracional análogo ao crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos II, V, e VI, do Código Penal), aplicando a
C. S. da S.
a medida socioeducativa de
prestação de serviços à comunidade
de
80
horas, pelo período de 04 (quatro) meses c/c a
liberdade assistida
pelo prazo de 06 (seis) meses e a
F. A.
a medida socioeducativa de
prestação de serviços à comunidade
de
60
horas, pelo período de 03 (três) meses c/c a
liberdade assistida
pelo prazo de 04 (quatro) meses.

Não se conformado, o
Ministério Público
postula a reforma da sentença para que seja imposta a medida socioeducativa de internação aos infratores, além da fixação da obrigação de reparação de dano (id. 152722876).

Pois bem.

Descreve a representação,
in verbis
:

“Consta nos autos do procedimento investigativo incluso que, no dia 10 de setembro de 2022, os adolescentes FERNANDO ANTUNES e CLEVERSON SCHINAIDER DA SILVA
subtraíram coisas móveis alheias para si, mediante grave ameaça e violência a pessoa, com emprego de arma branca e mantendo as vítimas em seu poder, restringindo sua liberdade
.

Na data de 10 de setembro de 2022, no período matutino, os adolescentes FERNANDO ANTUNES e CLEVERSON SCHINAIDER DA SILVA entraram furtivamente na residência situada na Rua Tucumã, nº 4.761, bairro Buritis IV, Primavera do Leste-MT,
ocasião em que abordaram as vítimas Marta Mendes de Almeida Domingues, Pedro Domingues Gonçalves e Cristiane de Almeida Gonçalves, fazendo uso de simulacro de arma de fogo e faca. Os menores, então, amarraram Pedro Domingues Gonçalves em um cômodo e subtraíram a chave do carro e da motocicleta da família
.

Em que pese o êxito na subtração, os menores entraram em luta corporal com Pedro Domingues Gonçalves. Por essa razão, Marta Mendes de Almeida Domingues reagiu e desferiu golpes de faca em FERNANDO ANTUNES. Assim, os adolescentes fugiram do local, porém os policiais lograram êxito na apreensão em flagrante de FERNANDO ANTUNES...”

Após regular instrução processual, os representados tiveram sua reponsabilidade infracional reconhecida por sentença.

A materialidade e a autoria do ato infracional se apresentam incontroversas, não havendo insurgência defensiva neste ponto, razão pela qual entendo ser desnecessário fazer maiores considerações a respeito.

Insurge-se o
Parquet
quanto à medida socioeducativa aplicada, qual seja, a liberdade assistida, aduzindo ser cabível no caso em questão a medida de internação.

Pois bem.

Segundo dispõe o artigo 112, §1º do Estatuto da Criança e do Adolescente:

"a medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração".

Ainda, o artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que:

"A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I -
tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa
;

II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;

III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta."

Diante do exposto, fundamentando-se no Estatuto da Criança e do Adolescente, a medida de internação é excepcional e cabível apenas quando o caso em questão se enquadrar nas disposições o artigo 122 supratranscrito.

Cumpre destacar que as medidas socioeducativas são mecanismos aplicados com finalidade pedagógica, não sendo cabível para a penalização do adolescente, mas sim para sua recuperação. O fato de elas terem a natureza sancionatória não quer dizer que tenham fim de punição, pelo contrário, as medidas socioeducativas têm finalidade educativa, visam à reinserção social do adolescente infrator.

Entretanto, não se olvida que a medida socioeducativa também visa responsabilizar o menor infrator por seus atos, assumindo, neste viés, caráter sancionador.

Ao estabelecer a medida socioeducativa de liberdade assistida a autoridade judicial consignou que:

“
N
o caso em apreço, entendo que restou devidamente comprovado que o ato infracional foi perpetrado mediante grave ameaça e violência às vítimas, vez que foi restringida a liberdade destas, sendo, inclusive, uma delas amarrada, bem como que os representados tentavam obrigá-las a lhes transferir valores e entregar bens mediante ameaças perpetradas com simulacro de arma de fogo e arma branca.

Quanto ao histórico dos adolescentes, com relação à Cleversson, verifica-se que tramita o processo de nº 1004342-74.2022.8.11.0037, em que se apura um furto de um veículo automotor.

Não obstante a gravidade do ato infracional em comento, entendo que na aplicação da medida sócio educativa a qualquer adolescente, deve sempre ser observado o
Princípio da Atualidade,
a fim de que a medida seja adequada e proporcional ao momento atual.

Nesse contexto, denoto que o adolescente, durante a entrevista com a equipe técnica, informou que está trabalhando, bem como que nunca cumpriu uma medida socioeducativa,
mas que estaria disposto a cumprir qualquer medida que lhe fosse imposta e retornar aos estudos.

Ademais, sua genitora afirmou que a situação envolvendo o ato infracional, no qual este foi lesionado com facadas pela vítima, lhe causou certa reflexão e mudanças positivas em seu comportamento.

Outrossim, inobstante ter sido o ato infracional praticado mediante grave ameaça e violência às vítimas, denoto que este foi o primeiro neste
modus operandi
, vez que seu registro anterior aponta a prática de apenas 1 furto.

Destarte, tendo em vista a atual situação do adolescente, conforme estudo psicossocial, e levando-se em conta sua disposição em cumprir eventuais medidas aplicadas em meio aberto, aliado
à não reiteração
em atos infracionais praticados
com violência ou grave ameaça a vítima
, não entendo ser imperiosa,
neste momento atua
l, a aplicação da medida socioeducativa de internação.

No tocante a Fernando, verifico que este não possui registro de outros processos em curso, sendo que no estudo psicossocial também não foram constatadas situações que demandem a aplicação de medida socioeducativa de internação, vez que os ferimentos que sofreu também lhe causaram reflexões sobre a necessidade de mudança de comportamento, além de estar em busca de emprego e pretender retornar aos estudos.

Friso que o estudo psicossocial constatou que "não haveria empecilhos" para o cumprimento de eventual medida sócio educativa de internação, notadamente porque o jovem que sofreu as facadas já estaria se recuperando, mas em nenhum momento as técnicas disseram que a medida de internação era a mais adequada e indicada, nem que qualquer outra em meio aberto não surtiria efeitos na ressocialização dos adolescentes em conflito com a Lei.

Assim, verifico que, repita-se, neste momento atual, não resta demonstrada que a aplicação de medida socioeducativa em regime aberto não surtirá efeitos na ressocialização dos jovens,
ressaltando que, dado o caráter pedagógico e não punitivo do Estatuto da Criança e do Adolescente
, a medida de internação deve ser tratada como exceção, com sua aplicação apenas quando as demais medidas se mostrarem inócuas, nos termos do artigo 122, §2º, do ECA,
o que entendo não ser o presente caso, já que Eduardo vem cumprindo com as demais medidas aplicadas.

A respeito, cito o ensinamento do ilustre doutrinador Guilherme de Souza Nucci, em sua obra
Estatuto da criança e do adolescente comentado
[1]
:

Finalmente, considerando-se o cometimento de ato infracional pelo adolescente, não se realiza, igualmente, o juízo de censura (culpabilidade), porque ainda não atingiram o grau de amadurecimento indispensável para compreender integralmente o caráter ilícito de sua conduta, comportando-se conforme tal entendimento. (...)Surge, após o devido processo legal, a aplicação da medida socioeducativa, cuja finalidade principal é educar (ou reeducar), não deixando de proteger a formação moral e intelectual do jovem.

Friso que, no tocante ao pedido de aplicação de medida socioeducativa de obrigação de reparar o dano, formulado pelo Ministério Público em suas alegações finais, diante da oposição da Defesa, e levando-se em conta que nenhuma
prova documental
foi colacionado aos autos para a prova do dano material, entendo que, ao menos neste processo, não há como acolher o pedido.

Friso que a vítima, caso queira, poderá requerer em procedimento próprio a reparação do dano causado pelo ato infracional, juntando, para tanto, a prova documental correlata.

Ante o exposto, com fulcro no art. 112, incisos III e IV c/c artigos 117 e 118, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente,
aplico ao representados:

1.
CLEVERSSON SCHINAIDER DA SILVA
a medida socioeducativa de
Prestação de Serviços à Comunidade
de
80
horas, pelo período de 04 (quatro) meses c/c a
Liberdade Assistida
pelo prazo de 06 (seis) meses;

2.
FERNANDO ANTUNES
a medida socioeducativa de
Prestação de Serviços à Comunidade
de
60
horas, pelo período de 03 (três) meses c/c a
Liberdade Assistida
pelo prazo de 04 (quatro) meses;...”
(id. 152722853).

Neste contexto, emerge dos autos que os adolescentes confessaram que
entraram na residência das vítimas, sendo que F. A. estava na posse de um simulacro de arma de fogo e C. S. da S. na posse de uma arma branca (canivete), sendo que mantiveram a vítima Pedro, amarrado na sala e levaram as demais vítimas para o quarto, exigiam que lhes entregasse lhes dinheiro e realizasse transferência via PIX. Ainda, que a vítima Pedro reagiu e durante a luta corporal a esposa de Pedro atingiu com golpes de faca o apelado F. A., instante em que os apelados fugiram do local.

Assim, pelo exame dos elementos dos autos, vê-se que os menores infratores se enquadram na excepcionalidade da medida prevista no artigo 122 do
Estatuto da Criança e do Adolescente
, considerando que a infração praticada se mostrou grave, e a medida socioeducativa de liberdade assistida, se mostra branda, comparada com o delito perpetrado, havendo uma desproporcionalidade entre o ato praticado com a medida socioeducativa aplicada.

Destarte, diante da gravidade do ato infracional entendo incabível a manutenção de liberdade assistida, pelo que necessária aplicação da internação, por se mostrar a mais apropriada ao caso objeto do apelo.

Ademais, destaco ainda na própria sentença a autoridade judicial reconheceu que
“...
restou devidamente comprovado que o ato infracional foi perpetrado mediante grave ameaça e violência às vítimas, vez que foi restringida a liberdade destas, sendo, inclusive, uma delas amarrada, bem como que os representados tentavam obrigá-las a lhes transferir valores e entregar bens mediante ameaças perpetradas com simulacro de arma de fogo e arma branca”
.

Neste contexto, no presente caso, atribui-se aos recorrentes a prática de ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoa, com o uso de simulacro de arma de fogo e arma branca (canivete), circunstâncias as quais impõem maior reprovabilidade da conduta e possibilita a escolha da medida extrema.

Em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça corroborou entendimento outrora adotado, salientando que
“a medida socioeducativa de internação foi devidamente aplicada, haja vista que foi considerada a gravidade concreta do ato infracional equiparado a roubo, praticado com grave ameaça à vítima (mediante a utilização de simulacro de arma de fogo)”
. (AgInt no AREsp 1505639/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

Sobre o tema esse Egrégio Tribunal se manifesta:

“APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. 1. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SEGURO. 2. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR LIBERDADE ASSISTIDA. DESCABIMENTO. ATO COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA A PESSOA. REGISTROS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1. Havendo comprovação inequívoca de que o apelante, em concurso de pessoas e utilizando arma de fogo, tentou subtrair para si ou para outrem bem móvel alheio, desiderato só não alcançado graças à perspicácia da vítima, deve ser mantida a sentença de procedência da representação socioeducativa por ato infracional análogo ao crime de Tentativa de Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Emprego de Arma de Fogo (art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP).

2.1. Afigura-se adequada e escorreita a imposição da medida socioeducativa de internação a adolescente que, em comparsaria e se valendo de uma arma de fogo – circunstâncias indicativas de maior gravidade da conduta –, pratica crime com grave ameaça a pessoa e ostenta registros infracionais anteriores. Inteligência do art. 122, inc. I e II, do ECA.

2.2. A confissão do apelante na fase processual é irrelevante para fins de eleição da medida socioeducativa mais adequada ao caso, seja por se tratar de circunstância inaplicável no sistema infracional, seja porque a intervenção do Estado objetiva reeducar o menor, não penalizá-lo.”
(N.U 1000030-24.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)

“HABEAS CORPUS – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO – MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – PLEITEADA A PROGRESSÃO PARA LIBERDADE ASSISTIDA – PARECER PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL – INVIABILIDADE – ATO INFRACIONAL DE NATUREZA GRAVE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA FINALIDADE DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – HABEAS CORPUS INVIÁVEL PARA ANALISE PARA EVOLUÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

O magistrado não está vinculado às conclusões constantes nos laudos de exames psicossociais, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado que lhe garante a apreciação soberana das provas constantes nos autos (STJ, HC n. 365.164/RJ).

A manutenção da medida socioeducativa de internação, quando recomendada pelo contexto probatório, pela gravidade do ato infracional praticado não constitui constrangimento ilegal, mesmo que o laudo da equipe técnica do juízo opine favoravelmente à reinserção do adolescente na sociedade.”
(N.U 1017038-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO – PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUESTADA A IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA – IMPERTINÊNCIA – ATO PERPETRADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA - AGENTE QUE REITERA NO COMETIMENTO DE ATOS INFRACIONAIS – INTERNAÇÃO APLICADA COM ACERTO – RECURSO DESPROVIDO.

- Considerando que o ato infracional em apreço foi consumado com violência ou grave ameaça à pessoa, a teor do art. 122, inciso I, da Lei n.º 8.069/90, a internação é medida imperiosa, mormente diante das circunstâncias da conduta [uso de simulacro de arma], do comportamento social do agente e das suas peculiaridades de pessoa em desenvolvimento [reiteração delitiva e descumprimento de medida socioeducativa anteriormente imposta].

Apelo conhecido e desprovido.”
(N.U 1005291-11.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Ainda, no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO MAJORADO - AGRAVAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA PARA INTERNAÇÃO - NECESSIDADE.

1. Com fundamento no artigo 122 inciso I do ECA, a medida de internação poderá ser aplicada em caso de ato infracional cometido com violência ou grave ameaça a pessoa.

2. Recurso do MP provido.”
(TJMG -

Apelação Criminal

1.0024.21.191957-6/001, Relator(a): Des.(a) Cristiano Álvares Valladares do Lago , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 10/02/2023).

“APELAÇÃO CRIMINAL - ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI - ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇAO (...) SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA MENOS GRAVOSA - NÃO RECOMENDÁVEL - GRAVIDADE DO DELITO - MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO - NECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO (...)

4. As medidas previstas na Lei nº 8.069/90 (ECA) têm caráter educativo e não sancionador, porquanto visa à recuperação do menor com vistas a possibilitar sua reinserção social. Se, todavia, o adolescente pratica atos infracionais considerados grave s, só por meio da internação e, via de consequência, por meio da restrição da liberdade será possível dar ao menor infrator novos valores necessários à conquista, ao menos em tese, de uma vida mais digna.”
(TJMG - Apelação Criminal nº 1.0352.22.000013-2/001, Relatora Des. Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 26/10/2022, publicação da súmula em 28/10/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO - ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - INADMISSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 122, inciso I, do ECA, uma das situações em que se admite a internação é quando o ato infracional é cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, como na espécie, não havendo que se falar em alteração da medida se a sua aplicação restou plenamente justificada, compatibilizando-se com as condições do menor e com a sua capacidade de cumpri-la, bem como com as circunstâncias e gravidade da infração.”
(TJMG - Apelação Criminal nº 1.0699.22.000653-9/001, Relator Des. Eduardo Machado , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 05/10/2022, publicação da súmula em 05/10/2022)

Por fim, pugnou o
Parquet
pela fixação da obrigação de reparação de danos.

A medida socioeducativa de reparação de danos é prevista no artigo 112, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, vejamos

“Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas:

(...)

II - obrigação de reparar o dano; (...)”
.

A mencionada medida deve ser aplicada em conformidade com o disposto no artigo 116 do Estatuto da Criança e do Adolescente:

“Art. 116. Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano, ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima.

Parágrafo único. Havendo manifesta impossibilidade, a medida poderá ser substituída por outra adequada.”

De outro norte, consta do relatório multiprofissional que:

“
Fernando
16 anos, solteiro, fora da escola (estava matriculado na Escola Paulo Freire no 1º ano do Ensino Médio), desempregado; avó senhora Maria Antônia, 68 anos, viúva, analfabeta, beneficiária de Pensão por Morte no valor de R$ 1212,00....

A casa da família é própria, mas por ser de programa habitacional pagam como parcela o valor de R$ 35,00 mensal, composta por 02 quartos, sala, cozinha, banheiro e lavanderia, sendo caracterizada como de alvenaria, forro de material PVC, cerâmica no chão, murada e com portão....

Cléverson
, 17 anos, casado há 06 meses, ensino fundamental incompleto, atualmente exerce função laboral como pedreiro auxiliando o avô paterno e angariando o valor de R$ 80,00 por diária. Ele reside juntamente com sua esposa, Lorrayne, 17 anos, ensino fundamental incompleto, exerce função laboral como ajudante de uma senhora em uma residência, angariando uma renda mensal de R$ 600,00; sua mãe Jocicarla, 32 anos, ensino fundamental completo, solteira, exerce função laboral como doméstica autônoma, angariando uma renda mensal de R$ 1.212,00 e recebe auxílio brasil no valor de R$ 600,00; seus irmãos: Kauan Lucas, 13 anos, ensino fundamental incompleto; e Kaio, 11 anos, frequenta a escola Domingos Azolini cursando o 5º ano no período vespertino.

A residência da família é alugada no valor de R$ 500,00, sendo esta composta por: 03 quartos, sala, cozinha, 02 banheiros e área com lavandeira. A mesma pode ser caracterizada como alvenaria, forro de madeira e cerâmica...”
(id. 152722848).

Neste contexto, se a medida de reparação de dano tem como objetivo desenvolver senso de responsabilidade no adolescente, para além de propriamente reparar o prejuízo suportado pela vítima. No caso, não há qualquer elemento que permita concluir que os adolescentes possuem condições de reparar o dano com recursos próprios, de forma que a medida certamente não cumprirá o objetivo a que se destina.

A medida socioeducativa tem caráter personalíssimo e intransferível, cabendo apenas aos adolescentes de forma exclusiva a reparação do dano. E diante da manifesta impossibilidade do adolescente em cumprir a obrigação deve ser aplicada outra medida mais adequada.

Diante disso, ausente exame prévio acerca da extensão e comprovação suficiente do dano suportado pela vítima, bem como da condição dos adolescentes repará-lo com os próprios recursos, não deve ser imposta a medida de obrigação de reparar o dano, não sendo necessária sua substituição, haja vista a aplicação da medida socioeducativa de internação.

Ainda, emerge dos autos a ausência do contraditório e da ampla defesa, eis que não houve pedido na representação, somente havendo manifestação em sede de alegações finais orais.

Por todo exposto,
dou provimento parcial
ao recurso Ministerial tão somente para alterar a medida socioeducativa aplicada aos adolescentes para a de internação por prazo indeterminado, nos termos do artigo 121, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente que aduz que
"não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no máximo a cada seis meses"
(ECA, art.121, §2º), sendo que
"o período máximo de internação excederá a três anos"
.

Mantenho no mais, intacta a sentença.

Sem custas, nos termos do art.141, § 2º da Lei nº 8.069/90.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023